Tribunal: TJPA
Processo: 0827223-41.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827223-41.2022.8.14.0006

APELANTE: WESLEY SILVA DE ASSIS, KAIO THIAGO DE ALMEIDA XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 17 dias-multa pela prática do art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há margem para reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por suposta inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ; (iii) estabelecer se é cabível o afastamento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) pela ausência de uma das vítimas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste nulidade do reconhecimento pessoal dos apelantes, pois eles foram presos em flagrante, poucos minutos após o crime, em posse da
res furtiva
, circunstância que afasta a exigência do procedimento do art. 226 do CPP, conforme precedentes do STJ.

4. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 231).

5. A incidência da continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, ante a existência de confissão dos réus, relato de uma das vítimas em juízo e declarações convergentes dos policiais que efetuaram a prisão, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de oitiva judicial da segunda vítima, cujos relatos encontram suporte no restante do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de observância ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando os réus são presos em flagrante, logo após o crime, na posse do bem subtraído. 2. A circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II; 71; 65, III, “d”; 68. CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 5.12.2023; STJ, REsp 1.117.068/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STF, RE 597.270/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.3.2009; STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 15.3.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Kaio Thiago De Almeida Xavier e Wesley Silva De Assis apelam da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou às penas de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 17 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 15547500).

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam, preliminarmente, pela declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sustentando violação ao art. 226 do CPP, razão pela qual requerem a absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII, do CPP.

No mérito, requerem a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), com a consequente fixação das penas abaixo do mínimo legal, superando-se a Súmula 231 do STJ. Além disso, pugnam pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, alegando que uma das vítimas não compareceu em juízo para ratificar as declarações prestadas na fase policial (ID 15547516).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15547519), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 17907324).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe enfrentamento de questão preliminar.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas cometido em continuidade delitiva. Em razões recursais, a defesa alega a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226, do CPP, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Contudo, tenho que a pretensão recursal não comporta acolhimento sob o ângulo pretendido. Isso porque, no caso concreto, ficou comprovado que os recorrentes foram presos em flagrante logo após a prática do crime na posse da
res furtiva
, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima Elizaldo de Jesus Costa Cruz
relatou em Juízo que reconhecia os réus como autores do delito; afirmou que estava indo pegar o ônibus quando foi assaltado pelos acusados; afirmou que ele acionou os policiais que estavam na viatura e indicou o local para onde os réus seguiram. Afirmou que reconheceu os réus na delegacia quando foi pegar o seu celular que havia sido recuperado; disse que viu a arma utilizada pelos réus; afirmou que os réus exigiram mediante o uso da arma para vítima entregar o seu celular.

A testemunha EDUARDO ARAUJO DE ANDRADE (Policial Militar)
, afirmou que os agentes estavam na rotatória do PAAR quando algumas pessoas foram até os policiais e informaram que dois indivíduos estavam assaltando pessoas na via pública, utilizando um simulacro. Após, os integrantes da guarnição prenderam dois indivíduos que estavam com vestimenta simulares as que foram indicados pelos populares e, afirmou que os réus estavam utilizando uma bicicleta. Disse que foi encontrado com os mesmos os celulares e um simulacro de arma de fogo.

A testemunha ALEXANDRE BETIEL FERREIRA ALVES (Policial Militar)
, afirmou que os agentes foram acionados por populares que indicaram que os réus estavam assaltando as pessoas nas paradas de ônibus. Afirmou que os agentes encontraram os réus ainda na via pública e abordaram os mesmos encontrando os pertences das vítimas.

A testemunha JEFFERSON DOS REIS E SILVA (policial militar)
, afirmou em Juízo que os agentes foram atrás da vítima e, encontraram uma delas em casa. Disse que da abordagem realizada pela vítima aos agentes até os policiais encontrarem os réus decorreram 10min. Afirmou que duas vítimas informaram sobre os assaltos ocorridos. Disse que foram encontrados os dois celulares e o simulacro de arma de fogo.

O réu WESLEY SILVA DE ASSIS, confessou
o fato delituoso contra as duas vítimas, Elizaldo de Jesus Costa Cruz e Mauricio Martins e, afirmou que portava um simulacro.

O réu KAIO THIAGO DE ALMEIDA XAVIER, confessou
o fato delituoso contra as duas vítimas, Elizaldo de Jesus Costa Cruz e Mauricio Martins e, afirmou que o outro réu era quem portava o simulacro, mas eles estavam juntos. (ID 15547500).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5/12/2023), de modo que se trata “de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria (STJ,
AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Neste espeque,
rejeito a preliminar.

No mérito
, os recorrentes postulam a reforma de sentença que reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir as penas abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão da súmula 231 do STJ, ressaltando que o enunciado sumular viola os princípios da individualização da pena e da legalidade.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Na espécie, o juízo sentenciante não divergiu do entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que inexiste ilegalidade a ser sanada sob esse prisma.

Sob outro ângulo, não merece acolhimento o pleito defensivo de
afastamento da causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal
.

Inicialmente, cumpre destacar que há nos autos elementos probatórios judicializados aptos a comprovar a prática de mais de um crime da mesma espécie pelos réus, em condições de tempo, lugar e modo de execução que evidenciam a continuidade delitiva.

Os próprios apelantes confessaram a prática delitiva, havendo, ainda, relatos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como da vítima que foi regularmente ouvida sob o crivo do contraditório, confirmando a dinâmica criminosa descrita na peça acusatória.

No mais, a ausência de oitiva da vítima Maurício Martins em juízo não tem o condão de fragilizar a acusação, pois seus relatos prestados na fase inquisitorial encontram amparo nos demais elementos colhidos em sede judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Conv. do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15/3/2022).

Assim, diante do conjunto probatório robusto, que inclui confissão dos réus e prova testemunhal, resta demonstrada a prática de mais de um delito, devendo ser mantida a incidência da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025